Tribunal: TJSP
Processo: 1081687-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Agência de viagens ou de turismo que intermedeia reserva de hotel e aquisição da passagem aérea, não importa se com estabelecimento físico ou virtual, não responde por ilícito imputável à empresa de hotelaria ou à empresa aérea, exceto se se cuidar de pacote vendido. No pacote, não há intermediação, mas venda do próprio serviço, ainda que prestado por terceiros, por cuja falha responde a agência,

Ementa:
Agência de viagens ou de turismo que intermedeia reserva de hotel e aquisição da passagem aérea, não importa se com estabelecimento físico ou virtual, não responde por ilícito imputável à empresa de hotelaria ou à empresa aérea, exceto se se cuidar de pacote vendido. No pacote, não há intermediação, mas venda do próprio serviço, ainda que prestado por terceiros, por cuja falha responde a agência, fornecedora.

2. Nas circunstâncias, caracterizado o dano moral, mas levando-se em consideração que boa parte do pacote foi cumprida, reduz-se o arbitramento da respectiva indenização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1081687-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e é apelado THOMAZ
OSÓRIO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores DIMAS RUBENS FONSECA (Presidente
sem voto), BERENICE MARCONDES CESAR e CESAR
LACERDA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1081687-46.2018.8.26.0100- Ct 101219e
2
Voto no 40.407
Apelação no 1081687-46.2018.8.26.0100
32a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
Apelado: Thomaz Osório Júnior
Interessada: KFF Agência de Viagens e Turismo Ltda. -
EPP
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Agência de viagens ou de turismo que
intermedeia reserva de hotel e aquisição
da passagem aérea, não importa se com
estabelecimento físico ou virtual, não
responde por ilícito imputável à empresa
de hotelaria ou à empresa aérea, exceto
se se cuidar de pacote vendido. No
pacote, não há intermediação, mas venda
do próprio serviço, ainda que prestado
por terceiros, por cuja falha responde a
agência, fornecedora.
2. Nas circunstâncias, caracterizado o
dano
moral,
mas
levando-se
em
consideração que boa parte do pacote foi
cumprida, reduz-se o arbitramento da
respectiva indenização.
Agência de viagens, corré apela (fls.
181/191) da respeitável sentença (fls. 174/179) que acolheu
em parte demanda indenizatória. Nega a culpa, a obrigação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1081687-46.2018.8.26.0100- Ct 101219e
3
a responsabilidade, que atribui a terceira, a companhia aérea
ao cancelar o voo e ao deixar de prestar informação ao
autor. Nega haver dano moral, mera inadimplência
contratual, e sua prova e, de modo alternativo, quer a
redução da condenação.
Vieram preparo e resposta (fls. 194/208).
É o relatório.
Ao contestar (fls. 95/102), as rés não
negaram os fatos narrados na inicial e se limitaram a
imputar a responsabilidade à companhia aérea.
Assim, é verdade (Código de Processo
Civil de 2015, art. 341) e está comprovado que elas
venderam ao autor “excursão”, o “pacote conquista flex”,
que compreendia transporte aéreo pela Royal Air Maroc de
São Paulo a Paris, com escala em Casablanca, e de Londres
a São Paulo, com a mesma escala (fls. 20/66).
É verdade que, no retorno de Londres,
no aeroporto de Gatwick, o voo com previsão de embarque
ao meio dia “não existia naquela data” e é verdade e está
comprovado que, procuradas, as rés não apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1081687-46.2018.8.26.0100- Ct 101219e
4
solução nem retornaram as mensagens (fls. 2/6).
É verdade que, com auxílio de terceiros,
e está comprovado que o autor se dirigiu de ônibus a outro
aeroporto, o de Heathrow, e teve de adquirir outra passagem
por R$ 8.261,16, com embarque depois de dez horas do
previsto (fls. 67/73).
Nem é preciso se debruçar sobre “cada
peça dos autos, cada fato, cada palavra”, para se apurar a
desídia das rés, não muito diferente da contestação, em que
aludem à companhia aérea Iberia (fl. 97) e, depois, no apelo,
uma delas à Avianca (fl. 183).
Agência de viagens ou de turismo que
intermedeia reserva de hotel e aquisição da passagem aérea,
não importa se com estabelecimento físico ou virtual, não
responde por ilícito imputável à empresa de hotelaria ou à
empresa aérea, exceto se se cuidar de pacote vendido.
No pacote, como no caso, não há
intermediação, mas venda do próprio serviço, ainda que
prestado por terceiros, cujas falhas se imputam aos
fornecedores, jamais ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1081687-46.2018.8.26.0100- Ct 101219e
5
Falhando no cancelado voo de retorno e
na omissão em orientar e oferecer alternativa, as rés, além
da inadimplência, causaram estresse, insegurança e abalo
psicológico ao autor, o que se traduz em dano moral, que
obriga à indenização da mesma natureza.
Como a reparação material, o custo do
voo de retorno, R$ 8.666,70 (fl. 178), não foi objeto de
inconformismo e como boa parte do pacote foi cumprida,
arbitra-se a indenização moral em R$ 5.000,00, algo
próximo a uma vez e meia do custo da parte aérea
contratada, R$ 3.485,28 (fls. 21/22), com correção
monetária desde a respeitável sentença e juros desde a
citação.
Diante da parcial decadência recursal,
eleva-se em um ponto percentual a honorária de
sucumbência (Superior Tribunal de Justiça, súmula 326).
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator